Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSIMAR PIRES DE ALMEIDA APELADO: ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO D E S P A C H O No ID 47556385 foi formulado pedido de dilação de prazo para habilitação dos herdeiros em virtude do falecimento do apelante. Apesar de o julgamento do apelo já ter sido realizado por parte desta c. Turma (ID 46450566), o pedido formulado ocorreu no último dia do prazo para recurso (06/06/2023), razão pela qual o patrono constituído do apelante foi intimado para que juntasse aos autos a certidão de óbito, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 47848400). Cumprida a determinação (ID 48295350), deferiu-se o pedido e concedeu-se o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização processual, o que foi feito no ID 49710704. Assim, defiro o pedido de habilitação dos herdeiros e determino a retificação do polo passivo da presente apelação, para fazer constar aqueles indicados na petição de ID 49710704, a saber: ÍTALO DAVI BEZERRA DE ALMEIDA, brasileiro, estudante, solteiro, estudante, portador da carteira de identidade RG no: 3.478.913, e CPF no: 039.924.471-97, residente e domiciliado á, residente e domiciliado na BR- 70 KM 03- Chácara no:05 do Bigode. DAYANA FARIAS DE ALMEIDA, brasileira, maior, inscrita no CPF: 041.917.911-92, RG: 2.446.047, residente e domiciliada nesta capital. ANTÔNIO JOSINALDO FARIAS ALMEIDA, brasileiro maior, inscrito no CPF: 00792165175, residente e domiciliado nesta capital. JALLISON LEONY VIEIRA DA SILVA DE ALMEIDA, menor, inscrito no CPF: 099.056.411-81, residente e domiciliada nesta capital. Consta, ainda, no ID 49710704, o pedido de designação de curador para o menor JALLISON LEONY VIEIRA DA SILVA DE ALMEIDA, pois sua mãe seria falecida, não podendo ser representado por nenhum de sua genitores. Intime-se a parte apelante, para apresentar a certidão de nascimento do menor JALLISON LEONY VIEIRA DA SILVA DE ALMEIDA, bem como certidão de óbito da sua genitora, além de informar se há designado algum tutor. Prazo de 15(quinze) dias. Cumpridas as diligências supra, de logo remetam-se os autos à manifestação da d. Procuradoria de Justiça, diante da existência de interesse de menor (art. 178, II, CPC). Promova a Secretaria as diligências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator